Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001356-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - CPF: 313.285.278-32 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (PROCURADOR), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN JUNIOR - CPF: 289.745.938-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DENTRO DOS AUTOS PRINCIPAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos.

Preenchidos os requisitos, correto se faz a desconsideração da personalidade jurídica, para que possa buscar a satisfação do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
Cumprimento de Sentença
n.0006732-66.2015.8.11.0041
,
deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda, incluindo o Agravante no polo passivo do referido Cumprimento de Sentença.

Aduz em síntese o Agravante, equívoco da decisão vergastada, pugnando pela sua reforma para adequar a decisão recorrida à real situação dos fatos e ao direito.

Alega que se trata de processo de Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado
Jaeder Batista Carvalho
em face de
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda
visando o recebimento da quantia de
R$ 1.811.983,40
, que segundo o Exequente após atualização atinge o valor de
R$ 5.397.309,44
.

Assevera que nos autos do referido processo de Cumprimento de Sentença o Exequente, ora Agravado juntou pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica buscando a inclusão dos sócios da executada
Nobisa
no polo passivo da demanda, entre eles a inclusão do Agravante.

Afirma que nos autos o Agravante se manifestou demonstrando a necessidade de instauração de Incidente para a tratativa da desconsideração da personalidade jurídica; a inexistência dos requisitos para a Desconsideração da Personalidade Jurídica; a posição omissa do Exequente, ante a existência de bens da executada; bem como a inexistência de relação com o denominado pelo Exequente, ora Agravado.

Em que pesem as argumentações realizadas, sobreveio decisão no Juízo de primeiro grau, que ora se recorre, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica, para determinar que os sócios respondam pelo crédito do Exequente.

Alega que no caso em apreço, necessário se faz a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar de incidente ligado ao processo executivo. Contudo, assim não entendeu o Juízo
a quo.

Afirma ainda, inexistência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que os pedidos formulados pelo Agravado se deram de forma genérica, sem anexar prova alguma capaz de demonstrar suas alegações. Inexistindo ao caso em apreço, qualquer prática de ato que configure o abuso de personalidade praticada pela empresa Executada.

Outrossim, assevera que a Executada possui bens suficientes para o pagamento da dívida, bem como tendo havido apenas uma pesquisa ao sistema BACENJUD e uma pesquisa junto ao sistema RENAJUD.

Requer ao final, o provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão recorrida que desconsiderou a personalidade jurídica da Agravante, haja vista a ausência dos requisitos legais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-156616685.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões – Id-159702198, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT., 30 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023